Tribunal: TJDFT
Processo: 0729656-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. DESPEJO. COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AOS EFETIVAMENTE DEVIDOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
1. Versa a presente hipótese a respeito de locação de imóvel comercial. 1.1. Diante do inadimplemento contratual foi ajuizada ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de resolução do contrato e de pagamento dos valores devidos em razão das obrigações pactuados no aludido negócio jurídico. 1.2. Os réus suscitaram a preliminar de inépcia da petição inicial e alegaram que os valores cobrados eram superiores aos efetivamente devidos. por essa razão pleitearam a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.
2. No presente caso observa-se que a petição inicial articulou precisamente a causa de pedir e o pedido, com a devida exposição dos motivos que a parte considera suficientes para a resolução do contrato de locação e para os efeitos condenatórios subsequentes. 2.1. Eventual discordância a respeito dos cálculos elaborados pela autora não pode dar ensejo ao reconhecimento da inépcia da inicial, pois esse circunstância não se amolda às hipóteses previstas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. A má-fé de quem procede à cobrança deve ser efetivamente demonstrada para que seja viabilizada a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.